Tribunal: TJBA
Processo: 8023438-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8023438-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IRIS DIONIL DE ARAUJO Advogado(s): MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, CARLOS EDUARDO PESSOA OLIVEIRA MALHEIROS, MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS FILHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PROMOÇÃO POR EXTINÇÃO DE POSTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com pedido de gratuidade de justiça e de revisão de seus proventos de inatividade, objetivando reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e o consequente recálculo com base na remuneração de Capitão PM. Alega-se que a extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97 garantiria a promoção ao posto imediatamente superior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; (ii) determinar se ocorreu decadência do direito à impetração do mandado de segurança; (iii) verificar a ocorrência de prescrição do fundo de direito; e (iv) estabelecer se há direito líquido e certo à promoção com proventos de Capitão PM, em razão da extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR A impugnação à gratuidade de justiça é afastada com base no art. 99, § 3º, do CPC, pois o Estado da Bahia não apresentou provas suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência do impetrante. A decadência é rejeitada, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, com conduta omissiva da Administração, atraindo o entendimento consolidado do STJ de que o prazo se renova continuamente (AgInt no RMS 42.582/CE). A prescrição do fundo de direito também não se aplica, nos termos da Súmula 85 do STJ, incidindo apenas sobre parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação. No mérito, não se identifica direito líquido e certo à reclassificação e à percepção de proventos de Capitão PM, pois a legislação aplicável à época da inatividade (Leis Estaduais nº 7.145/97, nº 11.356/2009 e nº 7.990/2001) condicionava eventual promoção à observância de requisitos legais objetivos, os quais não foram comprovadamente preenchidos pelo impetrante. A extinção da graduação de Subtenente, prevista no art. 4º da Lei nº 7.145/97, não garante, por si só, promoção automática, mas apenas impede novas promoções àquela graduação, preservando os direitos dos ocupantes até promoção ou afastamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A ausência de elementos probatórios suficientes impede o acolhimento da impugnação à gratuidade de justiça, prevalecendo a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Em relações de trato sucessivo com conduta omissiva da Administração, não incide decadência para impetração de mandado de segurança. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ. A extinção de graduação prevista em lei não implica, por si só, direito à promoção ou ao recebimento de proventos correspondentes ao posto superior, sem o preenchimento dos requisitos legais exigidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 138. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; STJ, Súmula 85. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023438-64.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante IRIS DIONIL DE ARAÚJO e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em refutar a impugnação de gratuidade de justiça e rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .